Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO IRREGULAR. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA DE MORADORES. ANUÊNCIA COMPROVADA. RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO. PARTE RÉ. Não configura julgamento citra petita a improcedência do pedido condenatório com base nos fundamentos da rejeição do pleito cominatório, mas, no máximo, erro de julgamento. De acordo com a tese no 882, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, as despesas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Havendo prova de que a ré anuiu ao pagamento das despesas de manutenção criadas por associação de moradores, é cabível a sua cobrança. Precedentes. O ônus de comprovar o adimplemento das despesas de manutenção cobradas compete à parte requerida, motivo pelo qual a prova de pagamento de apenas parte dos valores enseja a procedência parcial da ação de cobrança.